Tribunal: TJMT
Processo: 1044883-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044883-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 025.860.061-60 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CHEQUE COM ASSINATURA FALSIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Paulo Cesar de Oliveira Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de cheque com assinatura falsificada e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, apesar de noticiada a fraude.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os prejuízos suportados pelo autor e cumprir a função pedagógica da indenização, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento do dano moral deve considerar a gravidade do fato, o tempo de permanência da negativação indevida, o valor do título, a conduta do ofensor e sua capacidade econômica, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. A instituição financeira compensou indevidamente cártula com assinatura falsificada, resultando na inclusão do nome do autor no CCF e outros cadastros negativos, o que perdurou por anos e impediu acesso ao crédito.

5. Diante da repercussão do ato ilícito, da omissão reiterada da instituição financeira mesmo após notificação da fraude, e da extensão do dano causado, impõe-se a majoração da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor mais compatível com a função reparatória e dissuasória da medida.

6. Mantida a incidência dos consectários legais nos termos fixados na sentença, inclusive com base na Súmula 362/STJ e na Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento
: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por compensação de cheque com assinatura falsificada, mesmo após ciência da fraude, configura dano moral indenizável. A fixação do quantum reparatório deve observar a duração da negativação, a gravidade do abalo e a função pedagógica da indenização, admitindo-se majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo no 1044883-79.2018.8.11.0041) ajuizada contra o BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Ajuizou o autor, ora Apelante, a referida ação ao argumento de que a instituição financeira requerida, em 14 de março de 2014, processou indevidamente um cheque com assinatura flagrantemente falsificada, debitado de sua conta-salário. Em razão da fraude, a cártula foi devolvida por insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12), o que resultou na inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e em outros órgãos de proteção ao crédito. Sustentou que jamais solicitou talonário de cheques e que, mesmo após comunicar a fraude ao banco, a negativação permaneceu por anos, causando-lhe prejuízos, como a recusa de crédito para aquisição de materiais de construção.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Paulo Cesar de Oliveira Leite
em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Alega o autor que, em 14/03/2014, foi compensado cheque com assinatura manifestamente falsa em sua conta-salário, o que resultou na devolução do título sob as alíneas 11 e 12 e na sua inclusão indevida no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e, por conseguinte, nos cadastros de proteção ao crédito.

Afirma que nunca solicitou talonário de cheques e que a conta era destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Narra que, ao procurar o banco, este reconheceu a falsidade da assinatura, comprometendo-se a cancelar a negativação, o que não foi feito. Anos depois, ao tentar obter crédito para aquisição de materiais de construção, descobriu que seu nome permanecia negativado.

Com base nesses fatos, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão imediata da negativação, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi deferida para suspensão da negativação (Id. 17288322).

O réu apresentou contestação (Id. 19881630), sustentando ausência de responsabilidade, pois teria apenas processado cheque nominal de sua titularidade.

Houve réplica (Id. 20223341) e manifestação das partes sobre as provas (Ids. 32183841 e 32758750).

Decisão saneadora deferiu a produção de prova pericial, tendo sido posteriormente apresentado laudo grafotécnico (Id. 184516986), que concluiu pela falsidade da assinatura constante no cheque impugnado.

Após manifestação das partes sobre o laudo, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, tem-se que a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.

Além disso, levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações e, finalmente, as regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Analisando com acuidade os autos, infere-se que a parte autora pleiteia a declaração de inexistência do débito ensejador da inscrição negativa em seu nome, efetuado pelo banco requerido, ao argumento de que
nunca solicitou talonário de cheques e que sua conta era destinada exclusivamente ao recebimento de salário. O
requerido, por sua vez, argumenta que agiu pautado na legalidade, diante da ausência de fundos para pagamentos.

A análise do microfilme do cheque e, principalmente, o laudo grafotécnico constante nos autos (Id. 184516986) concluíram pela falsidade da assinatura aposta na cártula devolvida. O cheque foi processado e devolvido por ausência de fundos, mas não houve conferência eficaz da autenticidade da assinatura, o que configurou falha na prestação do serviço bancário.

Além disso, ficou demonstrado que, mesmo após o reconhecimento da irregularidade, o banco deixou de providenciar o imediato cancelamento das restrições lançadas no nome do autor, o que perpetuou situação lesiva injusta.

Demonstrada a ocorrência de falha da prestação do serviço pelo banco, resta averiguar sua responsabilidade pelo ilícito, especialmente em razão da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes por cheque emitido com assinatura falsa.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC), especialmente no que tange à compensação indevida de títulos com assinatura falsa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS –
CHEQUES EMITIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO – COMPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ASSINATURAS GROSSEIRAMENTE ADULTERADAS – INSCRIÇÃO DA CORRENTISTA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O banco que compensa cheque com assinatura falsa, gerando a sua devolução por falta de fundos, incorre em falha no serviço, pela negligência na compensação, devendo indenizar a parte que teve seu nome inscrito no cadastro de emitentes de cheques sem fundo, indevidamente.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que não há falar em majoração da quantia.”
(TJ-MT 10060502120208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022) [Destaquei].

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, é possível concluir que o autor sofreu abalo passível de indenização em razão do protesto de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, sem que houvesse título legítimo em seu nome para tanto.
Oabalo moral ficou evidenciado pelo impedimento do autor de realizar compra a prazo e pelo prolongamento da negativação, sem justa causa.

Quanto à valoração do dano moral, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza do dano, sua extensão e o porte econômico das partes, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente ação para declarar a inexistência de débito em relação à cártula de cheque compensada indevidamente, bem como reconhecer a falha na prestação do serviço bancário e condenar o réu Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará
até
29/08/2024
, e, a partir de
30/08/2024
, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os
juros de mora pela taxa SELIC
, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, § 8o do CPC).

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Em suas razões recursais (ID. 326118394), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Insuficiência do quantum indenizatório
e do
p
edido de
m
ajoração
;

Ao final, p
ugna

pelo provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para montante condizente com a gravidade do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso tempestivo (ID.
326118395
) e o
Apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 326953870), estando
, portanto,
dispensado do preparo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 326118396), pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pela adequação dos consectários legais.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER BRASIL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito oriundo de cheque com assinatura falsa e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Apelante, em suas razões, devolve a esta Corte exclusivamente a matéria atinente ao valor da indenização, sustentando que o montante fixado pelo juízo de origem é insuficiente e desproporcional à gravidade do dano suportado, pugnando por sua majoração.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção do valor arbitrado, por considerá-lo adequado e condizente com as particularidades do caso, refutando a pretensão de majoração.

Passo à análise da tese recursal.

1)
Insuficiência do quantum indenizatório
e do
p
edido de
m
ajoração

A Recorrente diz sobre a existência n
a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na compensação de cheque com assinatura comprovadamente falsa

e a consequente inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes
, solicitando, em razão disso,
a adequação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de reparação por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais, a fim de verificar se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade do instituto
, qual seja
compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O ordenamento jurídico pátrio assegura a reparação do dano moral como direito fundamental, conforme se extrai do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna prescindível a discussão sobre a culpa da instituição financeira, já superada na instância de origem.

A finalidade da indenização por dano moral não se restringe a uma função meramente compensatória, destinada a mitigar o sofrimento e o abalo psíquico da vítima.

Em verdade, r
eveste-se, igualmente, de um caráter pedagógico e punitivo, com o escopo de coibir a reiteração de condutas lesivas por parte do ofensor, especialmente quando se trata de instituição de grande porte econômico, para a qual valores módicos podem não representar um desestímulo eficaz.

O arbitramento deve, contudo, observar a vedação ao enriquecimento sem causa da parte lesada.

A jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelo método bifásico, que considera, em um primeiro momento, o interesse jurídico lesado e os precedentes sobre casos análogos e, em um segundo momento, as circunstâncias específicas do caso concreto, como a gravidade do fato, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

No caso concreto,
verific
a-se
que as particularidades
dos fatos narrados na exordial
justificam a majoração do valor fixado na sentença.
Explico.

A conduta do banco Apelado foi sobremaneira grave, porquanto não apenas falhou em seu dever de segurança ao compensar uma cártula com assinatura manifestamente falsificada, conforme atestado pelo laudo pericial grafotécnico (ID 326118387), como também permaneceu inerte por um longo período, mesmo após ser notificado pelo consumidor sobre a
fraude(
ID 326117872).

Neste particular, o
dano suportado pelo Apelante extrapolou a mera negativação indevida
, visto que a
prova dos autos demonstra que a restrição creditícia perdurou por anos, desde o evento em 2014 até, pelo menos, a data em que o autor tentou realizar uma compra a prazo de materiais de construção em 2018 e teve o crédito negado (ID 326117872).

Tal fato evidencia uma consequência concreta e danosa na vida cotidiana do consumidor, que se viu privado do pleno exercício de seus direitos creditícios por falha exclusiva da instituição financeira.

Do mesmo modo, importa o registro que o valor da negativação pelo cheque falso apresentado indevidamente foi de R$780,00 (setecentos e oitenta reais).

A longa duração da inscrição indevida
, o valor da negativação
e a frustração de uma negociação específica são fatores que agravam a extensão do abalo moral.

Nesse contexto, o valor de R$
5
.
000,00 (
cinco
mil reais), embora reconheça a existência do dano, revela-se modesto para compensar adequadamente o Apelante pelos transtornos, constrangimentos e pela violação à sua honra e imagem, que se prolongaram por, no mínimo, quatro anos
, bem como que
quantia não cumpre de forma satisfatória a função pedagógica da medida
.

Nesse sentido, julgados desta Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE COM ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira à devolução de quantia indevidamente debitada de conta corrente em virtude da compensação de cheque com assinatura falsificada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito judicial sobre impugnação ao laudo, pela não apresentação do cheque original e pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário de
terceiro; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais, e se o valor fixado a título de danos morais é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O perito judicial apresentou laudo técnico
grafoscópico
completo e conclusivo, tendo as partes sido intimadas para manifestação. A sentença analisou expressamente a impugnação ao laudo, inexistindo cerceamento de defesa. A ausência do cheque original não compromete a perícia, que foi realizada com base em cópia idônea, contendo elementos gráficos suficientes para atestar a falsidade da assinatura. O indeferimento da quebra de sigilo bancário de terceiro beneficiário foi fundamentado na excepcionalidade da medida e na suficiência das provas constantes nos autos, como laudo pericial, boletim de ocorrência e documentos digitais. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Configurada a compensação indevida de cheque falsificado, verifica-se a falha do serviço e o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelo consumidor. O dano moral é presumido em situações de violação à esfera patrimonial por conduta ilícita da instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico concreto. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de nova manifestação pericial não configura cerceamento de defesa quando o laudo é completo, fundamentado e regularmente analisado pelo juízo. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes da compensação de cheque com assinatura falsificada. O dano moral decorrente de desconto indevido em conta bancária é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e da extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 370, 371, 477, §2o, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1023147-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10.2024; TJDFT, AI no 0752753-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17.04.2024; TJRO, Apelação Cível no 7003916-19.2023.822.0004, Rel. Juiz José Augusto Alves Martins, j. 15.10.2024; TJSP, Apelação Cível no 1098129-14.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 17.06.2024; TJSP, Apelação Cível no 1017525-89.2021.8.26.0309, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 29.11.2023. (N.U 1035651-87.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim,
a
majoração da verba indenizatória é medida que se impõe para melhor adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos de semelhante natureza.

Deste modo,
o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) se mostra mais justo e adequado para reparar o dano sofrido pelo autor e para servir como fator de desestímulo à reiteração de falhas dessa natureza pela instituição financeira, sem implicar enriquecimento ilícito.

Outrossim, ao revés do que alegado pela parte Apelada, destaca-se que o
s consectários legais incidentes sobre o montante devem observar os exatos e corretos termos fixados na sentença, porquanto em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Com efeito, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária flui a partir da data deste julgamento, que constitui o novo arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Do mesmo modo, escorreita a
modulação temporal estabelecida pelo juízo de origem
, visto a alteração legislativa pela
Lei no 14.905, de 2024
.

Assim, deve a sentença ser reformada tão somente para majoração dos danos morais para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
mantendo os demais termos da r. sentença fustigada.

Em razão do provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025